Tribunal: TJSP
Processo: 0005995-70.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Cobrança de astreintes – Impugnação acolhida – Sentença de extinção que concluiu pela inobservância da Súmula no 410 do STJ – Insurgência – Descabimento – Necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, a qual não restou comprovada – Precedentes desta c. Câmara – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.